Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702961-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0712100-84.2018.8.07.0020, ajuizada em desfavor de FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da parte executada, ao fundamento de que a questão foi alcançada pela preclusão. Em breve síntese, informa que restaram infrutíferas toas as tentativas de penhora de bens da parte executada para a satisfação do seu crédito. Diz que postulou a penhora de recebíveis da agravada junto às operadoras de maquinetas de cartões relacionadas, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que “o pedido de penhora de faturamento da parte executada já foi analisado e indeferido através da decisão de ID 48867417, contra o que a parte autora não recorreu, de modo que não há nada a prover quanto ao pleito”, determinando, assim, os autos à suspensão. Assevera que a decisão merece reforma, à medida que o primeiro pleito foi indeferido, em razão do não esgotamento dos meios ordinários para a localização de bens da executada. Contudo, após a realização de diversas diligências, o Juízo determinou, de ofício, a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Afirma que a decisão revela-se contraditória, uma vez que, embora tenha indeferido a penhora postulada, reconhece tacitamente a inexistência de outros bens da agravada passíveis de execução. Sustenta não ser cabível a determinação, ex ofício, de suspensão da execução, devendo ser determinada, pelo Juízo, a medida postulada pela parte exequente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja impedida a suspensão da execução, assim como deferida a penhora de recebíveis da empresa agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a preclusão reconhecida, com o consequente prosseguimento da execução, nos termos da liminar deferida. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento antecipatório vindicado, afigurando-se prudente, contudo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, o artigo 866 do CPC prevê a possibilidade de penhora sobre o faturamento de empresa, incluído os recebíveis de cartão de crédito e débito. Contudo, extrai-se do próprio dispositivo legal que a medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário, portanto, o esgotamento de outros meios aptos a localizarem bens para satisfazer a execução, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Complementarmente, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA, E A INEXISTÊNCIA DE OUTRA FORMA DE ATENDIMENTO AO INTERESSE DO CREDOR.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 21/09/2017, que, por sua vez, julgou recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa ora agravante, determinando a constrição de 5% do faturamento bruto. III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC’ (STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.69.6970/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. [...] VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1149975/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018)- grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida a constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei. (...) É admissível proceder-se à penhora sobre faturamento da empresa, desde que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.’ (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) - grifou-se. Não se pode perder de vista, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, inscrito no artigo 805 do CPC, não havendo dúvidas de que a penhora sobre outros bens, quando existentes, em tese, é menos gravosa à parte executada do que a penhora sobre o seu faturamento, capaz de inviabilizar a atividade empresarial a depender do percentual a ser penhorado. A esse respeito, confira-se o referido dispositivo, in verbis: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. No caso em apreço, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine apenas a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até que seja analisada a questão acerca da preclusão da matéria, com forma de evitar o arquivamento da execução, antes do exame do recurso pelo Colegiado, assim como, caso ultrapassada essa questão, se preenchidos os requisitos legais para o deferimento da penhora postulada pelo agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator